Tribunal: TJES
Processo: 5019972-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019972-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: C&V INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DAS BUSCAS APÓS LAPSO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S. A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão ajuizada contra C&V Insumos Agrícolas Ltda - ME, que indeferiu novo pedido de realização de diligência por meio do sistema Sisbajud, com uso da funcionalidade “teimosinha”. O agravante sustentou que a última tentativa de bloqueio de ativos pelo sistema Bacenjud ocorreu há mais de dez anos, em 2014, quando sequer existia a funcionalidade pleiteada, e que persiste saldo remanescente da obrigação, sendo necessária nova busca para efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, com utilização da funcionalidade “teimosinha”, após lapso temporal superior a seis anos desde a última tentativa de bloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O sistema Sisbajud e sua funcionalidade “teimosinha” permitem a reiteração automática de ordens de bloqueio por prazo determinado, o que contribui para a efetividade da execução, especialmente quando há fundado receio de dissipação patrimonial.

4. A jurisprudência consolidada admite a renovação das diligências eletrônicas, mesmo em caso de ausência de indícios concretos de alteração patrimonial, desde que transcorrido prazo razoável desde a última tentativa, conforme previsto no art. 6º do CPC e com base no princípio da cooperação.

5. A última pesquisa realizada data de 2014, ultrapassando significativamente o prazo de um ano, considerado razoável pela jurisprudência para autorizar nova diligência com uso do sistema Sisbajud.

6. O exequente cumpriu seu ônus de diligência, restando justificado o pedido com base na efetividade da tutela jurisdicional e nos princípios da celeridade e duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a renovação de diligências eletrônicas para localização de bens, por meio do sistema Sisbajud, quando decorrido prazo razoável desde a última tentativa.

2. A funcionalidade “teimosinha”, que permite reiterações automáticas de ordens de bloqueio, pode ser utilizada para garantir a efetividade da execução, mesmo na ausência de mudança comprovada da situação patrimonial do devedor.

3. O decurso de tempo superior a um ano entre as pesquisas justifica, por si só, nova tentativa de constrição eletrônica, nos termos do art. 6º do CPC e da jurisprudência dominante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5019972-32.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

BANCO SAFRA
S. A
.

AGRAVAD
A
:
C&V INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Safra
S. A
.

interpôs agravo de instrumento em face
da
respeitável
decisão
de
id. 55370216
(autos originários)
, proferid
a
pel
a
eminente ju
íza
de direito da
primeira vara cível, órfãos e sucessões de
cariacica
– comarca da capital,
nos autos
do cumprimento d
a
sentença proferida na “
ação de busca e apreensão
”
autuada sob o n. 0116981-97.2011.8.08.0012, proposta
por el
e
contra

C&V Insumos Agr
í
colas Ltda - Me
,
que
indeferiu “o pedido de repetição da busca de dinheiro pelos sistemas informativos”
.

Nas razões do recurso (id. 11609751) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “foram realizadas diversas tentativas de atos executórios, bem como foi realizado pedido de pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando expressivo saldo remanescente, pelo que pugnou o Agravante pela pesquisa de bens e vínculos entre empresas por meio do SISBAJUD, eis que o último pedido para utilização do citado sistema SISBAJUD foi em 2014 – HÁ 10 ANOS”; 2) “o simples fato de terem ocorrido três pesquisas anteriores não deverá servir como argumentação para indeferir o presente pleito. Afinal, como já informado, inclusive na Petição a qual se pugnou pelo deferimento, a última pesquisa via SISBAJUD/BACENJUD ocorreu em 2014, momento em que nem existia ainda a ferramenta TEIMOSINHA (30 dias)”; e 3) “O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação apresenta-se ante a possibilidade de alienação do patrimônio do devedor e a demora em localização dos bens diante da determinação prematura acerca da suspensão dos autos, obstando, assim, a satisfação da pretensão buscada pelo Agravante com o ajuizamento da ação executiva”.

Requereu que “seja, ao final, dado provimento ao recurso para reconhecer a possibilidade de prosseguimento do feito e, ainda, pesquisa via SISBAJUD, com utilização da ferramenta TEIMOSINHA (30 dias)”.

O pedido de
concessão de efeito
ativo

foi deferido
(id 11764671).

Sem contrarrazões.

O recurso deve ser provido.

O
s Tribunais pátrios têm entendido pela possibilidade de renovação das diligências pelo Poder Judiciário, por meio de sistemas eletrônicos, para localização de bens passíveis de penhora, em ações de execução, desde que
decorrido tempo razoável desde a primeira diligência e evidenciada a alteração da situação patrimonial do executado.

Trago a lume os seguintes venerandos acórdãos, nos quais são meus os destaques em negrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DOS EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015. Município de Ibaté. Executado devidamente citado que não pagou o débito, tampouco ofereceu bens à penhora ou defesa. Exequente que pediu bloqueio de ativos financeiros do devedor por meio do sistema Bacenjud em 2018, o que foi deferido, diligência realizada em 09/04/2019, porém, sem sucesso. Processo remetido ao arquivo em 03/03/2021. Municipalidade que requereu nova pesquisa de ativos financeiros do executado, agora pelo sistema Sisbajud, em 24/01/2024. Decisão indeferindo o pedido. Insurgência do exequente. Cabimento.
Execução que se processa no interesse do credor. Ausência de restrição legal para reiteração de diligências junto aos sistemas informatizados, desde verificado prazo razoável. Hipótese em que passados mais de 04 (quatro) anos da última pesquisa deferida pelo Juízo de primeiro grau. Prazo que se mostra razoável para autorizar nova pesquisa. Entendimento majoritário do C. STJ no sentido de que após as modificações introduzidas pela Lei nº 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACENJud prescinde do esgotamento das diligências para a localização de outros bens passíveis de penhora.
(AGRG no AG nº 1230232/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Turma, 17/12/2009, DJe 2/2/2010). Exegese dos princípios da celeridade, economia e duração razoável do processo para trazer o devedor ao âmbito de discussão da dívida. Decisão reformada para deferir a penhora por meio do SISBAJUD. Recurso provido. (TJSP; AI 2059499-41.2024.8.26.0000; Ac. 17703813; Ibaté; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti;
julgado em
21-03-2024;
publicado no
DJESP
em
26-03-2024; Pág. 2098).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. A controvérsia reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência por meio do sistema judicial informatizado (Sisbajud), modalidade teimosinha. II.
A execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). III. No caso concreto, o transcurso de mais de um ano, desde a última pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud (julho de 2022), constitui critério razoável a permitir a realização de nova busca, dada a possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
lV. A repetição programada da ordem de bloqueios por meio do Sisbajud (teimosinha) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução, uma vez que possibilita ao órgão julgador captar as movimentações financeiras e determinar a reiteração automática da ordem de bloqueio de valores dos executados durante o lapso temporal previamente fixado. V. A operação cibernética não pode se dar sem qualquer ressalva temporal ou causal. Necessária, pois, a limitação da medida por uma vez, por opção do credor (indicação do termo a quo), para o período de trinta dias, sem embargo de excepcional reanálise, caso se revele infrutífera. VI. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07448.24-31.2023.8.07.0000; 183.3678; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima;
julgado em
13-
0
3-2024;
publicado no
P
Je

em
25-03-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MECANISMO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1.
Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via SISBAJUD, quando
já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação.
3.
Inexistem motivos para indeferir a consulta ao SISBAJUD com uso da nova funcionalidade de reiteração automática (denominada teimosinha) implementada pelo CNJ, que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções.
4. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07006.73-43.2024.8.07.0000; 183.3282; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino;
julgado em
14-03-2024;
publicado no
Pje
em
25-03-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOE EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. INFOJUD RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6º do CPC, promover as buscas necessárias. 2.
A reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (I) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (II) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
5. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4º), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 6. Considerando o transcurso de lapso temporal acima de um ano entre a última pesquisa realizada e o pedido de renovação, bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07467.21-94.2023.8.07.0000; 183.0190; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho;
julgado em
07-03-2024;
publicado no
Pje
em
22-03-2024).

Desse forma, considerando
a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo,
o decurso de lapso temporal superior a
6
(
seis
) ano
s
em relação à última diligência eletrônica realizada
(fl. 220)
e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva,
o pleito recursal merece provimento.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso para determinar ao douto Juízo de primeira instância que realize a penhora através dos sistemas Sisbajud, empregando a funcionalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.